Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Prevê o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.
2. O fato de a parte autora, mesmo após regular e prévia intimação e deferimento da prorrogação de prazo, se manteve alheia ao cumprimento de diligência relativa ao recolhimento das custas complementares necessárias à realização de diligências para a localização do bem objeto da lide e para citação da parte ré dá, em essência, lastro à extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. É necessária a intimação pessoal de 5 (cinco) para suprir a falta, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, nos casos de processo parado por negligência ou por abandono da causa (artigo 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil), o que não se amolda ao caso, tendo em vista que a parte autora fora regularmente intimada para se adequar à exigência de complementariedade das custas em razão de novas diligências requeridas pela própria parte para a localização do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.